Tribunal: STF
Processo: HC 178133
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PROVA – PRODUÇÃO – OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO. A atividade probatória das partes não constitui garantia absoluta, sujeitando-se à preclusão, considerados os momentos processuais previstos na legislação de regência.